Tribunal: TJPA
Processo: 0804111-85.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804111-85.2023.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO NONATO BORGES FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL; APELAÇÃO CRIMINAL; ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR; DOSIMETRIA DA PENA; ATENUANTE DA CONFISSÃO; IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL; SÚMULA 231 DO STJ; TEMA 158 DO STF; RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Apelante contra sentença que o condenou pelo crime do art. 311,
caput
, do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa. Regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos.

A controvérsia recursal limita-se à dosimetria da pena, com pedido de redução aquém do mínimo legal em razão da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, com afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Recurso conhecido. Ausência de preliminares.

2.

Tese defensiva rejeitada. A atenuante da confissão foi reconhecida, mas não reduz a pena abaixo do mínimo legal.

3.

Pena-base fixada no mínimo legal, após análise neutra das circunstâncias judiciais.

4.

Na segunda fase, a incidência da atenuante não autoriza redução inferior ao mínimo cominado, conforme orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 (RE 597.270).

5.

O Superior Tribunal de Justiça reafirma o mesmo entendimento, vedando a redução aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

6.

O advérbio “sempre”, do art. 65 do Código Penal, deve ser interpretado em harmonia com o sistema trifásico e com os limites legais da pena.

7.

A sentença observou os parâmetros legais e os precedentes obrigatórios. Não há ilegalidade ou desproporção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

“A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em respeito ao sistema trifásico da dosimetria e aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, III, “d”, 68 e 311.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597.270 (Tema 158 da repercussão geral). STJ, REsp 1.869.764/MS.
STJ, Súmula 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0804111-85.2023.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTE: RAIMUNDO NONATO BORGES FONSECA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Raimundo Nonato Borges Fonseca contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 311,
caput
, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, com substituição por penas restritivas de direito. Concedido o direito de apelar em liberdade.

Segundo a denúncia, no dia 07.03.2023, em cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar na residência do Recorrente, apreenderam, dentre outros objetos, uma motocicleta Yamaha Factor/YBR 125 ED, cor preta, constatando-se que a placa ostentada era OTO-8431, enquanto a identificação verdadeira correspondia à placa OTL-5431, caracterizando adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A denúncia foi recebida em 28.11.2023. (ID 33577067)

A sentença foi proferida em 14.02.2025 (ID 33577100).

Nas razões recursais (ID 33577114), a defesa sustenta a necessidade de reforma da sentença quanto à dosimetria, com o afastamento da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que a atenuante da confissão culmine na redução aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 33577118), o Ministério Público do Estado do Pará requer o conhecimento e o improvimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença, sob o fundamento central de que a incidência de atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 34059669), manifesta-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, alinhando-se à manutenção da sentença quanto ao ponto impugnado nas razões recursais.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 07/03/2023, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do Recorrente, policiais civis localizaram diversos objetos, dentre os quais uma motocicleta Yamaha Factor/YBR 125 ED, cor preta, constatando-se, após análise, que a placa do veículo estava adulterada, sendo a identificação verdadeira OTL-5431.

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, com a consequente redução da pena aquém do mínimo legal, em virtude da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

A pretensão defensiva não comporta acolhimento.

O sistema trifásico de aplicação da pena, consagrado no art. 68 do Código Penal, estrutura-se sob critérios normativos vinculantes, cujo eixo reside na estrita legalidade. Na primeira fase, fixa-se a pena-base dentro dos limites abstratamente cominados ao tipo penal. Na segunda fase, incidem agravantes e atenuantes. Na terceira fase, aplicam-se causas de aumento e de diminuição.

No caso concreto, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal de 03 anos de reclusão, após valoração neutra das circunstâncias judiciais. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, o juízo sentenciante deixou de reduzir a reprimenda, por já se encontrar no patamar mínimo cominado ao delito.

A defesa sustenta que o advérbio “sempre”, constante do art. 65 do Código Penal, imporia a redução da pena, ainda que aquém do mínimo legal, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da individualização da pena.

A tese, porém, não se harmoniza com a orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral, no julgamento do RE 597.270, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal. A decisão do Supremo Tribunal Federal, dotada de eficácia vinculante, impõe-se aos demais órgãos do Poder Judiciário.

Em idêntica linha, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.869.764/MS, reafirmou que o método trifásico limita a atuação judicial na segunda fase da dosimetria, vedando a fixação de pena aquém do mínimo legal, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e à separação de poderes (STJ - REsp 1869764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14/08/2024, DJe 18/09/2024).

Por conseguinte, não prospera a pretensão de superação (
overruling
) da Súmula nº 231 do STJ, pois a matéria foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE 597.270), que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes. Nesse cenário, inexiste espaço para revisão do entendimento no âmbito deste Tribunal, sob pena de afronta ao sistema de precedentes obrigatórios e aos limites legais da dosimetria.

O advérbio “sempre”, inserido no art. 65 do Código Penal, portanto, deve ser interpretado sistematicamente, em consonância com o modelo trifásico e com os limites mínimo e máximo fixados pelo legislador. A atenuante deve ser reconhecida e considerada, porém não pode transpor o piso legal, sob pena de subversão da arquitetura normativa da dosimetria.

A sentença, ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea e, simultaneamente, manter a pena no mínimo legal, observou com rigor o entendimento consolidado nas instâncias superiores e respeitou os parâmetros legais da individualização da pena.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporção na reprimenda aplicada, que permaneceu no mínimo legal, em regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, solução que evidencia juízo de proporcionalidade adequado às circunstâncias do caso concreto.

Do prequestionamento

A matéria constitucional e infraconstitucional suscitada pela defesa foi devidamente enfrentada, especialmente no tocante ao art. 65, III, “d”, do Código Penal, ao art. 68 do Código Penal e aos princípios da legalidade e da individualização da pena, viabilizando eventual acesso às instâncias extraordinárias.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, afastando as teses de inaplicabilidade da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, de possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal com fundamento na confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, e de violação aos princípios da legalidade e da individualização da pena.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 15/05/2026